Tribunal: TJMT
Processo: 1007110-41.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007110-41.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA - CPF: 062.092.491-83 (EMBARGANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA EVELIN LOURENCO LEMES - CPF: 062.195.881-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.º
1007110-41.2023.8.11.0003
[ID
212125192
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora embargante, para readequar-lhe a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal, à conta da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. V e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões encontradiças no ID
212562655
, o embargante sustenta
a existência de
omissão
e
obscuridade
no v. acórdão combatido, porquanto, em sua intelecção, a moldura fática delineada no
decisum
não representa, de forma clara, que, após a desclassificação do crime de tráfico para a figura ‘privilegiada’, não houve a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto à possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, “
tendo ficado um tanto truncado, por isso obscuro, o tema em atenção à fundamentação da preclusão lançada na premissa do voto”
.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
214143187
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela sua
rejeição
dos aclaratórios, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão ou obscuridade no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão ou obscuridade
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso, inexistindo erro de premissa fática.

Na espécie, depreende-se do
decisum
atacado que, ao rejeitar o pedido defensivo de sobrestamento do feito e remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca da possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal, o Colegiado consignou que, “
quando da apresentação da resposta à acusação, o ora apelante já fez pedido nesse sentido e, na ocasião, o Parquet,
de forma fundamentada
, recusou a oferta do acordo não apenas pelo fato de que a causa de diminuição de pena do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não estava descrita na denúncia, mas, também, por entender que a medida seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime (...). E, à época, diante da recusa na propositura do acordo de não persecução penal, a i. defesa permaneceu inerte, deixando escoar o prazo para requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, consoante prevê o art. 28-A, §14, do CPP
. Portanto, uma vez que o Parquet já se manifestou motivadamente pela inviabilidade de celebrar o acordo de não persecução penal com o ora apelante, por não vislumbrar a necessidade e suficiência da medida para a prevenção e reprovação do delito perpetrado, contra o que a i. defesa não se insurgiu, deixando escoar in albis o prazo para requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, preclusa está a matéria, descabendo falar, nesse momento processual, em nova intimação da acusação para manifestar-se nos termos do art. 28-A do CPP”.

Desta feita, conquanto não tenha havido a expressa menção à ausência de envio dos autos ao i. órgão acusatório após a prolação da r. sentença em que houve a adequação jurídica da conduta para aquela prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, a fim de propor ou não o acordo de não persecução penal, descabe falar em omissão ou obscuridade na decisão embargada, pois restou claro que o pedido defensivo nesse sentido foi indeferido haja vista o i. órgão ministerial já ter, na fase embrionária da ação penal, recusado a oferta do acordo de forma fundamentada, por entender que
a medida não é subjetivamente viável, porquanto insuficiente para a reprovação e prevenção do crime
, contra o que a i. defesa técnica não se insurgiu, embora, à época, já discutisse a possibilidade de o réu, ao término da instrução processual, ser condenado pelo crime de tráfico ‘privilegiado’, tornando preclusa a matéria.

Assim, não constituindo o ANPP direito subjetivo do autor do fato, sendo sua propositura fruto de discricionariedade do Ministério Público, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao i. órgão acusatório que proponha o acordo que, desde o início da persecução penal, já considerou subjetivamente inviável, tampouco analisar o mérito da recusa devidamente motivada.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou obscuridade no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou obscura, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
obscuridade
a serem saneadas ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
GABRIEL MARCOS FARIAS ORTIZ DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão e/ou contradição ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024